Tribunal: STF
Processo: Rcl 73717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Joaquim Leandro Marcelino contra decisão proferida pelo TJSP, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 11 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, foram feitos dois pedidos de retirada de algemas do acusado, mas que receberam o indeferimento sob fundamentações genéricas.

    3. Requer a cassação da decisão reclamada e a anulação do julgamento, para que o reclamante seja submetido à nova sessão do Júri Popular.

       É o relatório                                                                           
       Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 11 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

    7. Sobre o pedido da defesa para que o réu se apresentasse no Plenário do Júri sem algemas, num primeiro momento, o Juízo reclamado assim se pronunciou: (...) será analisado, oportunamente, durante a sessão de julgamento, a depender da segurança existente na ocasião  (e-doc. 2, p. 5).

    8. Outrossim, consta da Ata da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri a fundamentação adotada para o indeferimento do pedido (e-doc. 2, p. 6):

As Defesas dos acusados pleitearam a retirada da algemas do acusados durante os trabalhos. Pelo MM. Juiz Presidente foi consignado que não seria recomendável à segurança dos trabalhos a permanência dos acusados sem algemas durante a sessão plenária. Foi consignado, ainda, que referida decisão tem por fundamentos a necessidade da medida, uma vez que ocorreram recentemente, fugas de réus que foram apresentados para audiências, neste Fórum, bem como a ausência de policiais, em número suficiente para a escolta. Conclui-se, dessa forma, ser absolutamente necessário à ordem dos trabalhos e à garantia da integridade física dos presentes e dos próprios acusados a manutenção das algemas durante esta sessão de julgamento, com fulcro no art. 474, §3º, do Código de Processo Penal, sendo imprevisíveis eventuais reações dos acusados no decorrer dos trabalhos. Assim, reputou presente a hipótese excepcional para a manutenção das algemas nos acusados durante a sessão de julgamento.

    9. Ademais, no julgamento do recurso de apelação, o TJSP pronunciou-se acerca da questão (e-doc. 2, p. 35):

Da mesma forma, o fato de terem sido mantidas as algemas no acusado durante a sessão plenária não importa em violação dos seus direitos, estando a manutenção das algemas bem justificadas pelo juízo “a quo” diante da necessidade de se garantir a segurança dos presentes, anotando-se que a excepcionalidade está acordo com a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal (página 2.851).

    10. Assim, verifica-se que não houve violação ao conteúdo sumular, visto que o uso de algemas ficou devidamente fundamentado, ante a necessidade de se garantir a segurança dos presentes diante do reduzido número de policiais e da ocorrência de fugas recentes no local. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 11. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO SUMULAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em audiência ante o fundado receio de perigo à integridade física alheia, ocasionado pela reduzida quantidade de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização do ato. Precedentes. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, sendo inviável a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido.
(Rcl nº 32.806 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.r(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021).

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.


Publique-se.
Brasília, 25 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator